Tribunal: TJDFT
Processo: 0015344-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015344-43.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: LUCIANA MARA GOMES PASSOS DA SILVA, RICARDO PASSOS DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados LUCIANA MARA GOMES PASSOS DA SILVA e RICARDO PASSOS DA SILVA a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020 08:53:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator